Tribunal: TJDFT
Processo: 0752779-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752779-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO SOARES LOPES MOREIRA, MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA em favor de BRUNO SOARES LOPES MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos artigos 150, §1o c/c 129, §9o c/c 146, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, praticados no contexto de violência doméstica. Informa e sustenta o impetrante, em síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva do paciente. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO SOARES LOPES MOREIRA, alegando, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, pois a vítima informou que o acusado não oferece perigo a sua integridade física e psíquica. Com vista, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o requerente é contumaz na prática de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que não é suficiente a aplicação de medidas protetivas diversas da prisão, bem assim por não ter tido alteração fática capaz de abalar os fundamentos da decisão que converteu em flagrante a prisão preventiva do requerente. É o relatório. Decido. Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão só se deu em virtude da gravidade dos fatos. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Segundo o que consta, nos autos da Ação Penal no 0703572-44.2020, foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima, no dia 02/01/2020, consistentes em proibição de aproximação e de contato com a vítima e suspensão das visitas do ofensor à filha do casal. Na oportunidade, o requerido foi devidamente intimado referidas das medidas em 03/01/2020 (ID 56643963, fls. 41/42 e 46 da Ação Penal no 0703572-44.2020.8.07.0003). Contudo, no dia 15 de julho de 2020, o requerido foi preso em flagrante prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9°, do CPB c/c art. 5°, III, c/c art. 24. A da Lei n" 11.340/06, contra a vítima, sendo concedida liberdade provisória para o autor, mediante o monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 68409634 da Ação Penal no 0712771-90.2020.8.07.0003). Ocorre que, tempo depois de encerrar a monitoração do requerido, recebe-se nova comunicação de prática de violência doméstica contra sua ex-companheira. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado por reiteradas vezes, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Assim, pelo menos, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da a priori ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o e o se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do fumus boni iuris periculum in mora feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO SOARES LOPES MOREIRA.” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes do processo na 1a instância, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais o paciente é o autor do delito narrado nos autos. Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a elevada periculosidade do paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis. Logo, diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista a probabilidade das ameaças se concretizarem. Na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, ainda mais quando demonstrado, frise-se, mais de uma vez, o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas anteriormente impostas. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator